Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702665-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: NELIA GONCALVES DE PAIVA, HALVECIO MACHADO DE PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A E AMÉRICA PROPERTIES LTDA (executados) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id. 14135862 – pp. 16/18) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no bojo do cumprimento de sentença no 0701821-87.2018.8.07.0004 proposto por NÉLIA GONÇALVES DE PAIVA e HALVÉCIO MACHADO DE PAIVA, afastou a ilegitimidade passiva das recorrentes, deferiu a desconsideração almejada e determinou a inclusão das agravantes no polo executado daquela demanda. Eis o teor do decisum ora questionado: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em sede de cumprimento de sentença, com objetivo de alcançar o crédito atualizado de R$ 154.115,41. Recebido o incidente, a parte ré foi citada. As partes rés no incidente (ROSSI RESIDENCIAL SA e AMERICA PROPERTIES LTDA) apresentaram impugnação em que suscitam ilegitimidade passiva e o não exaurimento dos meios de expropriação. No mérito, sustentaram a ausência de confusão patrimonial entre as impugnantes; o não preenchimento dos requisitos da desconsideração com a ausência de provas nesse sentido. É a síntese do necessário. Decido. De início, destaco que, sob a égide no novo Código de Processo Civil, deixou de ser exigência para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica o exaurimento dos meios de expropriação, mesmo porque o referido incidente pode agora ser instaurado inclusive em qualquer fase do processo de conhecimento (CPC, art. 134, caput). Dito isso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que o objetivo deste incidente é exatamente incluir no pólo passivo parte que não figurou na relação processual originária, mas que possa vir a assumir tais obrigações em razão de sua relação fática/jurídica com parte demandada. Ademais, as requeridas neste incidente admitem no item 10 da peça de resistência que figuram como controladoras da administração das executadas - detendo a maioria das ações, sendo que os contratos sociais de ID 16438834 e 16439769 demonstram que são as únicas sócias das sociedades devedoras. Quanto ao mérito deste incidente, verifico que desnecessária a produção de outras provas, já que a relação que originou o crédito é de consumo. Logo, aplicável à espécie a Teoria Menor da desconsideração, bastando somente o fato de a personalidade jurídica funcionar como obstáculo, de alguma forma, ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (autores) – CDC, art. 28, § 5o. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE OU ESCUDO CONTRA A REALIZAÇÃO DO DÉBITO (CDC, ART. 28 §5o). DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. PLAUSIBILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 3. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, afere-se a probabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, conferindo lastro à deflagração do incidente correlato, quando aparelhada a pretensão em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresária fora gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1208625, 07072216020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a parte credora não localizou patrimônio das devedoras para saldar seu crédito, o que por si só já configura o obstáculo necessário ao ressarcimento dos prejuízos suportados, vez que detém título judicial em desfavor da referida executada. Assim, considerando que as requeridas neste incidente admitem serem as únicas sócias das empresas executadas, tenho que o patrimônio destas deve responder pelas dívidas daquelas, tudo para fins de ressarcir os prejuízos dos demandantes (CDC, art. 28, § 5o). Ante o exposto, acolho o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser incluídas no pólo passivo do cumprimento de sentença as empresas ROSSI RESIDENCIAL SA e AMÉRICA PROPERTIES LTDA. Anote-se. Preclusa esta decisão, retorne a Secretaria a classe do feito para Cumprimento de sentença. Feito, aguarde-se o prazo sucessivo de 5 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III), a indicação pelos credores de patrimônio das devedoras apto a satisfazer o crédito, devendo para tanto apresentar também memória de cálculo do crédito atualizado..” (Id. 14135862 – pp. 16/18) Em suas razões recursais (Id. 14129652 – pp. 1/8), informam as agravantes que: a) “trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado em sede de cumprimento de sentença, com objetivo de alcançar o crédito atualizado de R$ 154.115,41” (p. 3); b) “visando o recebimento indiscriminado do seu crédito, a parte Agravada pugnou pela inclusão de outras pessoas jurídicas no polo passivo da demanda, dentre elas as Agravantes, sob o argumento de que teriam sido utilizadas com o objetivo de desviar bens, com o intuito de blindar patrimônio” (p. 3). Enfatizam que se encontram na iminência de serem compelidas a responder com seu patrimônio, inclusive por meio de bloqueios em contas correntes. Sustentam que não foram observados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, consoante previsto no artigo 50 do Código Civil. Alegam que não foi praticado qualquer ato doloso ou culposo que justifique a supramencionada desconsideração. Aduzem inexistir nos autos qualquer prova para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Esclarecem que as executadas (SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO AMÂNCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) são empresas com personalidades jurídicas completamente distintas das empresas agravantes, sendo empresas autônomas e independentes. Argumentam que as recorrentes tem uma vida financeira totalmente independente em relação às empresas executadas, não havendo que se falar em confusão patrimonial. Defendem a inexistência de exaurimento dos meios de expropriação, nos termos do artigo 805 do CPC, ao argumento de que foram encontrados imóveis em nome das executadas para saldar a dívida. Colacionam jurisprudência que entenderem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida. Preparo no Id. 14129655 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Conforme relatado, as agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica almejada e determinou a inclusão das agravantes no polo executado daquela demanda. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do dispositivo citado. Isso porque, em uma análise perfunctória, não vislumbro o invocado perigo de dano, pois não restou comprovado a existência de penhora de bens que estejam na iminência de serem bloqueados ou de serem apresentados a venda em hasta pública por parte do juízo singular. Ademais, o juízo a quo, ao final de sua decisão, foi cauteloso ao condicionar o prosseguimento do feito a preclusão de seu ato judicial (Id. 14135862 – p. 18), o qual está agora submetido ao crivo desta instancia recursal. Portanto, enquanto pendente a analise deste recurso, o feito de origem ficará obstado, o que não justifica qualquer intervenção imediata por parte deste órgão julgador, face a ausência de prejuízos as partes. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora